Tribunal: TJMT
Processo: 0002083-31.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002083-31.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSCAR GREGORIO DA COSTA - CPF: 812.741.651-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA VARGAS MATOS - CPF: 028.288.185-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, CP). PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o recorrente à pena de 8 meses de reclusão e 13 dias-multa pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a condenação pode ser mantida com base exclusiva na palavra da vítima, isolada nos autos e desprovida de elementos probatórios adicionais que a corroborem.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada admite a palavra da vítima como relevante nos crimes de violência doméstica, mas exige que esteja corroborada por outros elementos de prova.

4. No caso concreto, as declarações da vítima não foram acompanhadas de mensagens, prints ou registros de ligações que comprovassem as alegações de perseguição, tampouco houve testemunhas que corroborassem sua versão.

5. Em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
e à presunção de inocência, a ausência de provas robustas e inequívocas inviabiliza a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A condenação pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, CP) exige que a palavra da vítima seja corroborada por outros elementos probatórios que confiram certeza quanto à autoria e à materialidade do delito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 147-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.027.236/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 02.08.2022; TJPR, Ap. Crim. 0031890-16.2018.8.16.0030, Rel. Des.
Gamaliel

Seme

Scaff
, j. 04.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
OSCAR GREGÓRIO DA COSTA,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de
8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 147-A do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante
busca a absolvição do delito que lhe foi imputado, sob a alegação de insuficiência probatória, e
a readequação do valor dos dias-multa ao mínimo legal (1/30 do
salário mínimo
vigente), sob a alegação de que a fixação em 1/10 do
referido salário
foi desproporcional e careceu de fundamentação.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou a redução do
quantum
fixado a título de reparação de danos morais à vítima, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por entender ser elevado e desproporcional.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu, sustentando que a fixação do valor dos dias-multa foi proporcional à gravidade do delito e que a reparação de danos está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso para reduzir o valor dos dias-multa ao mínimo legal, mantendo os demais termos da sentença.

É o relatório.

VOTO

C
onsta da denúncia que:

“
(...)

durante o mês de março até o dia 02 de abril de 2.019,
nesta cidade de Primavera do Leste/MT, OSCAR GREGÓRIO MATOS, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
previstas na lei mencionada, perturbou a tranquilidade da ex-companheira Sandra Vargas Matos, por acinte e/ou por motivo reprovável, e
a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave
. Apurou-se que OSCAR GREGÓRIO MATOS e Sandra Vargas Matos conviveram maritalmente por um período de aproximadamente 05 (cinco) anos e, motivos outros, encontram-se separados há cerca de 08 (oito) meses. Não se conformando com o fim do relacionamento, o denunciado praticou diversas condutas delituosas contra a vítima Sandra, ocasionando, inclusive, a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da mesma perante o Juízo da Comarca de Poxoréu/
MT(
Autos
n.1351-S6.2018.811.0014 - Código 80712). Porém, durante o mês de março até o dia 02 de abril de 2.019,
diariamente,
o

denunciando OSCAR GREGÓRIO, por não aceitar o fim do relacionamento, embora já esteja convivendo maritalmente com outra mulher,
envia áudios por meio do aplicativo
WhatsAap
para o telefone celular da vítima Sandra (descumprindo as medidas protetivas), xingando-a de biscate, vadia, vaca, vagabunda; a ameaça de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo: bota homem na minha casa sua vadia, que você vai ver o que vai acontecer, e passa em frente ao seu local de trabalho
(Avenida

Florianópolis, n. 153, Centro Leste, nesta cidade),
perturbando a tranquilidade da mesma.

Ressoa ainda do caderno informativo que o denunciando agiu impelido por
motivo torpe
, eis que pelo sentimento de posse que nutre pela vítima
.
”
(
sic -
id.
231618252
)

Ao fim da instrução criminal, o juízo singular prolatou sentença, condenando o apelante pela prática do crime de
perseguição

à pena
definitiva

de

0
8
(
oito
) meses de reclusão
e
13 (treze)
dias multa
à razão de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente
, a ser cumprida no regime aberto.

Nesse contexto, a Defesa
do apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a absolvição do recorrente, sob o argumento de
que não há provas nos autos que sustentem a versão apresentada
pela
vítima
, tendo a sentença se baseado unicamente nos depoimentos d
esta
, sem considerar a possibilidade de falhas ou inverdades em seu relato
,
que não seriam
suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito
de perseguição
.

Sem delongas, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória merece prosperar.

Ao ser interrogado judicialmente, o apelante negou que teria cometido os fatos narrados na denúncia, ressaltando que
teve desacordos com a vítima,
somente
no ano de 2018, e no ano de 2019, apenas com a irmã da vítima.

No termo de declaração anexado à denúncia, a vítima informou que possuía medida protetiva contra o apelante (proc. 1351-56.2018.811.0014), a qual alega ter sido descumprida, pois, em várias ocasiões, o recorrente a contatou via
WhatsApp
, proferindo xingamentos e ameaças
e
m seu desfavor
. Tais alegações foram integralmente confirmadas pela vítima em seu depoimento judicial. Destaca-se o seguinte trecho do relato:

“
Promotora de Justiça:
A senhora lembra como que ele ameaçava? O que ele falava
pra
senhora?

Vítima
: Lembro sim.

Promotora de Justiça:
A senhora pode falar
pra
gente, por favor?

Vítima:

Ele ficava me xingando né, ameaçando, me agredindo qualquer lugar que eu estava,
aonde
eu estava com o veículo
(...)

Promotora de Justiça:
A senhora mencionou que uma vez ele disse que se a senhora colocasse outro homem dentro de casa, a senhora ‘ia ver’, ele ia te falar mal, a senhora lembra
dele ter falado isso?

Vítima:
Sim.

Promotora de Justiça:
Além disso, chegou de alguma vez ele falar que ele ia matar a senhora?

Vítima:
Sim.

Promotora de Justiça:
Esses xingamentos né, ele falava pessoalmente
ou às vezes ele mandava mensagens?

Ou telefonava?

Vítima:
Pessoalmente,
às vezes ele mandava mensagem,

ligava
,
vinha na casa.
(...)
”
(relatório de mídias Id. 154122069)

Nesse contexto, registra-se que a acusação
abriu mão de
ouvir
a
única
testemunha arrolada

capaz
de elucidar os fatos
, foi declinada pela
acusação.

N
ão se olvid
e
que nas infrações penais dessa natureza, normalmente cometidas sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que: “
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.027.236/SP. Relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma. julgado em 2/8/2022,
DJe
de 9/8/2022).

Todavia, o caso em apreço apresenta peculiaridade capaz de afastar a incidência do aludido entendimento jurisprudencial. Isso porque a versão do acusado
no
sentido contrário à palavra da vítima encontra
ressonância
, vez que em
ambas as declarações
prestadas, a vítima afirma que recebeu
, por diversas vezes,

ameaças e xingamentos via aplicativo

whatsapp

e ligações,
donde se aufere que as alegadas comunicações seriam
facilmente comprovad
as
por meio de
prints
da
s
conversa
s
, bem como, do histórico de ligações
,
configurando,
assim,
robusto acervo probatório
,
porém,
não o fez
, nem o
órgão
acusador a c

concitou à
fazê-lo.

Quanto as alegadas
mensagens que a vítima afirm
ou
ter
recebido
,
também não
,
t
r
ouxe
,
a juízo
,
qualquer testemunha que pudesse corroborar a
sua
versão
.

No caso concreto, as declarações prestadas pela vítima
estão isoladas nos autos e não encontram amparo em nenhum outro elemento de prova
, ainda que mínimo,
de modo que
por si só
,

são
insuficientes para a condenação, até porque marcadas
pela

natural

parcialidade
, decorrente de s
ua condição de vítima
.

Destarte, ao confrontar as versões da vítima e do acusado, vejo que não há como prevalecer a palavra da ofendida, porquanto pairam severas dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos, de modo que a hesitação deve militar em favor do
a
pelante, em vassalagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta senda, em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), a pretexto de reprimir a violência contra a mulher, não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais (devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc).

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do
apelante
pelo cometimento do delito
. T
rata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é
,
porque
diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos.

Em situaç
ão
semelhante, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À DINÂMICA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – ESCASSEZ PROBATÓRIA
– INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

1. Embora nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial importância, é necessário que ela seja segura e coerente,
além de corroborada por outros elementos de provas; o que não ocorreu no caso concreto
.

2.
A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte em outras provas robustas que confirmem a versão dos fatos, não é suficiente para sustentar uma sentença condenatória
.

(...)

4. Diante da insuficiência de provas conclusivas sobre a culpa do acusado e da existência de dúvidas razoáveis, s
ua absolvição é medida que se impõe
, em observância ao aforismo in dubio pro reo.

(N.U 1003656-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
.

Esse também é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIME – crime de ameaça no
contexto de violência doméstica
- artigo 147, caput, c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal, observadas as disposições da Lei no 11.340/06 –
sentença absolutória por insuficiência de provas
– insurgência da acusação – pedido de condenação – não cabimento –
palavra da vítima isolada no conjunto probatório
– réu que nega a prática do crime – impossibilidade de se fundamentar uma condenação em meras presunções
– observância do princípio da inocência –
sentença mantida – fixação de honorários advocatícios à defensora dativa por sua atuação em segunda instância (contrarrazões).APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 1a Câmara Criminal - 0031890-16.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J. 04.02.2023)

(TJ-PR - APL: 00318901620188160030 Foz do Iguaçu 0031890-16.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator:
Gamaliel

Seme

Scaff
, Data de Julgamento: 04/02/2023, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende
que
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2.
Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2018)” (sic)

Enfatize-se que, não se está aqui afirmando a inocência do apelante, mas sim, sendo reconhecida a impossibilidade de proceder ao édito condenatório diante de uma instrução processual
baseada tão somente na palavra da vítima, que não encontra respaldo em nenhum outro
adminículo de provas.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do apelante
OSCAR GREGORIO DA COSTA
e
DOU PROVIMENTO,
p
ara
ABSOLVÊ-LO
da
conden
ação quanto à prática d
o delito d
e perseguição
, e consequentemente,
ABSOLVÊ-LO
do pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025